Tribunal: STF
Processo: RHC 194588
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    A Sétima Vara Criminal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no processo nº 0008022-55.2013.403.6181/SP, condenou o recorrente a 3 anos de reclusão, no regime aberto, e 15 dias-multa, ante o crime do artigo 1º, inciso I (sonegação fiscal), da Lei nº 8.137/1990. Substituiu a pena por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária, no valor de 10 salários mínimos, e serviços à comunidade. 
    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação da defesa. Fixou a pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias, no regime aberto, além de 12 dias-multa. A Quarta Seção negou provimento a embargos infringentes. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 608.027/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O recorrente afirma ter jus à redução do prazo da prescrição uma vez haver completado 70 anos antes do julgamento definitivo dos embargos infringentes e de nulidade. Diz transcorrido, da publicação da sentença condenatória – em 13 de maio de 2014 – à do acórdão da apelação – em 24 de junho de 2019 –, período suficiente à configuração do fenômeno.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Busca a confirmação da providência.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O artigo 115 do Código Penal versa a contagem do prazo prescricional pela metade quando completados 70 anos até a data da sentença. O recorrente atingiu a idade após formalizada a sentença condenatória. A prescrição, ante a pena de 2 anos e 4 meses, dá-se em 8 anos – artigo 109, inciso IV. Considerados os marcos interruptivos, publicação da sentença, em 13 de maio de 2014, e do acórdão da apelação, em 24 de junho de 2019, não transcorreu o período.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator